Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL.
1. Na presente hipótese a credora impugnou a decisão que determinou a suspensão do curso processual em razão de não terem sido indicados bens dos devedores passíveis de penhora.
2. Ocorre a preclusão caso a decisão que determinou o afastamento da penhora sobre imóvel não tenha sido impugnada no momento oportuno, não sendo possível a discussão da referida matéria em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em momento posterior da fase de cumprimento de sentença.
3. Caso não sejam localizados bens penhoráveis, deve ser suspenso o curso processual da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Não localizados bens após o transcurso de um ano a paprtir da data da referida suspensão, tem início o prazo alusivo à prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.
4. Agravo conhecido e desprovido.